Tribunal: TJMT
Processo: 1006232-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006232-96.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006232-96.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CAIO QUEIROZ VIGANO
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
Processo na origem: Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa no 0002170-97.2015.8.11.0078 - Código: 85040 - Vara Única da Comarca de Sapezal.
OBJETO: Cédula de Crédito Bancário/Cheque Especial no C285181 (c/c 88985-7) - Agrava da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo agravante.
Vistos,
Nas razões do recurso, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, no entanto não junta documentos atuais que comprovem a alega hipossuficiência.
Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 48 horas, apresentar documentos contemporâneos de seus rendimentos; holerite; contrato de sociedade comercial como narrado na execução; bem assim de suas declarações de renda anual junto a Receita Federal para análise da alegada hipossuficiência.
Cuiabá, 16 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator